Tribunal: TJDFT
Processo: 0740464-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CLUBES DE SERVIÇOS. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Repele-se a prejudicial de prescrição intercorrente, tendo em vista que o i. Juízo de origem analisou todos os marcos temporais, bem como observou a ocorrência de interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito, então cancelado em 03/04/2017, quando então reiniciou-se o prazo prescricional, ao tempo em que a citação foi efetivada ainda dentro do quinquênio.

2. Segundo Enunciado de Súmula no 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

3. Embora a imunidade e a isenção tributária sejam matérias passíveis de serem arguidas em exceção de pré-executividade, examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, verifica-se a necessidade de dilação probatória para o correto dimensionamento da suposta isenção tributária levantada pela empresa executada, na qualidade de clubes de serviços.

4. Agravo de Instrumento não provido.